Tribunal: STF
Processo: AI 335086
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.

Agravo de instrumento provido para determinar processamento do
recurso extraordinário para melhor exame. 3. Alegação de deficiência
no traslado do instrumento. Guia de recolhimento do preparo no
recurso extraordinário. 4. Ausência de preclusão dos pressupostos de
cabimento do recurso admitido. Precedentes. 5. Agravo regimental não
conhecido.